Tribunal: TJDFT
Processo: 0720723-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. TAXATIVIDADE. ACÓRDÃOS NÃO PUBLICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIR A EXTENSÃO DO NOVO ENTENDIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.886.929/SP e n.o 1.889.704/SP, alterou o entendimento até então adotado para considerar a natureza taxativa do rol de procedimentos da ANS. O colegiado ainda fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista.
2. Os acórdãos proferidos nos REsp n.o 1.886.929/SP e n.o 1.889.704/SP - nos quais o STJ apresenta parâmetros para mitigar o rol de procedimentos da ANS - ainda não foram publicados. Neste contexto, não é possível analisar com profundidade o novo entendimento da Corte Superior para aferir se os requisitos foram suficientemente preenchidos.
3. O caso concreto possui peculiaridades que exigem sensibilidade diferenciada em sua análise, especialmente quanto à ineficácia dos tratamentos já disponibilizados ao autor.
4. O relatório médico descreve que os tratamentos experimentados pelo autor não conseguiram o controle glicêmico ideal, o que além de piorar a qualidade de vida e a própria saúde do agravado, podem piorar a sobrevida do enxerto renal (rim transplantado), bem como agravar o quadro clínico apresentado.
5. A recorrente não demonstrou ter oferecido tratamento substituto adequado ao recorrido. O procedimento não possui caráter desconhecido, em teste ou experimental. A médica que assiste o autor descreve que a terapia se mostra imprescindível à qualidade de vida do paciente.
6. Presentes a probabilidade do direito e o risco de dano grave, não há como afastar o entendimento adotado na decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência.
7. Recurso conhecido e não provido.